Tribunal: TJSP
Processo: 1101223-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Autora nega ter firmado contrato com desconto no seu benefício previdenciário – Existência do débito comprovada mediante a juntada de cópia do documento de identidade, biometria facial e dossiê da operação – Improcedência da ação – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*